Tribunal: TJES
Processo: 0007516-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007516-78.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EPÓLIO DE LELIO CAIADO FRANÇA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ESPÓLIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes.
2.

Sentença reformada.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007516-78.2019.8.08.0011

APELANTE
: ESPÓLIO DE LÉLIO CAIADO FRANÇA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (págs. 61-62 do vol. 07 e 01-05 do vol. 08) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido “para reconhecer a ilegitimidade passiva de Lélio Caiado França e anular as dívidas ativas decorrentes dos imóveis com inscrição de n.º 55774, 55772, 55771, 39693, 55773, 3690, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Pelo Princípio da Causalidade, condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (págs. 09-17 do vol. 08) o Apelante se insurge em razão da sentença alegando, em síntese, que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município, o qual deu causa a propositura da ação.

A parte autora, ora Apelante, ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Município Apelado, objetivando a nulidade dos lançamentos fiscais do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), referente aos exercícios fiscais dos anos de 2016 à 2018, em nome do contribuinte Lélio Caiado França.

A causa de pedir da presente ação resta consubstanciada no fato de que o contribuinte faleceu na data de 25.01.2007, antes da ocorrência dos fatos geradores do mencionado tributo, sendo nomeado para representar o espólio seu filho Lélio França, desde 2009.

A despeito do julgamento favorável – sentença de procedência dos pedidos – o Magistrado “a quo”, considerando a atualização cadastral uma obrigação acessória do contribuinte, condenou a parte autora, Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 O eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 2 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação, 024060325511, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

[...] 2. A orientação firmada por esta Corte de Justiça é no sentido de que (...) A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública. (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). (...) (Apelação nº 24080404247, Relator Des.: Arthur José Neiva De Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ: 29/08/2016) 3. O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida caracteriza ausência de uma das condições da ação, motivando a extinção do feito sem resolução do mérito, de acordo com o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15 (art. 267, inciso IV, do CPC/73). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 024060165362, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

[...] 3. O fato do contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover à citação, servindo apenas para justificar, diante de sua não localização no endereço fornecido, a citação editalícia, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça. [...] (TJES, Apelação, 024030195457, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018).

Ressalto, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifesta no sentido de que a não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de obrigação acessória, ensejando a aplicação de sanção, como por exemplo, o pagamento de multa. Nesses termos:

“Deve-se ressaltar, ainda, que o cadastro perante o Fisco Municipal (arts. 35 e 36 do Código Tributário Municipal do Recife) não gera o dever de pagar o tributo, configurando-se mera obrigação acessória.
A não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de tal obrigação, ensejando a aplicação de sanção, como, por exemplo, a multa, mas não o pagamento do IPTU
". Precedentes desta Corte Regional: AC595842/PE, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, DJe 05.10.2017; e AC591154, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, DJe 10.3.2017”. (REsp n. 1.899.645, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 12/11/2020.).

Com efeito, o eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do contribuinte ou do seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento tão somente para inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)